Tribunal: TJBA
Processo: 8001291-12.2016.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 15JL Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001291-12.2016.8.05.0166 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: ROBERTO VITOR DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL (ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA C/C ART. 60 DO DECRETO-LEI 167/67). SUSPENSÃO LEGAL DA PRESCRIÇÃO: DE 19/07/2013 A 30/12/2019 (LEIS 12.844/2013, 13.001/2014, MP 707/2015 E LEI 13.340/2016). INCIDÊNCIA DO ITEM 1.3 DO IAC Nº 01/STJ E ART. 1.056 DO CPC/2015. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO TRIENAL EM 31/12/2019. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE EM 23/02/2022, OU SEJA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO TRIENAL (31/12/2022). AUSÊNCIA DE INÉRCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I. Caso em exame Banco ajuizou execução de cédula rural hipotecária em 10/12/2010, com vencimento em 15/12/2007. Executado não foi citado. Processo foi suspenso com base em leis federais que beneficiaram mutuários rurais (2013-2019). Sentença reconheceu prescrição intercorrente com base no prazo trienal. Banco opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Inconformado, apelou sustentando ausência de inércia e alegando que as leis especiais suspenderam processos e prazos prescricionais. II. Questão em discussão Ocorrência ou não de prescrição intercorrente da pretensão executiva, considerando as sucessivas suspensões legais e a manifestação do exequente em 23/02/2022. III. Razões de decidir A Jurisprudência do STJ consolidou prazo trienal para execução de cédula rural. As Leis 12.844/2013, 13.001/2014, MP 707/2015 e Lei 13.340/2016 suspenderam ininterruptamente processos e prazos prescricionais de 19/07/2013 até 30/12/2019. A dívida enquadra-se nos arts. 1º, 2º ou 3º da Lei 13.340/2016, aplicando-se o art. 10, II, com redação da Lei 13.729/2018, que suspendeu prazos prescrionais até 30/12/2019. Como o CPC/2015 entrou em vigor durante suspensão legal (18/03/2016), aplica-se o item 1.3 do IAC nº 01/STJ, fixando-se 31/12/2019 como termo inicial do prazo prescricional (art. 1.056, CPC/2015). Exequente manifestou-se em 23/02/2022, antes do término do prazo trienal (31/12/2022), afastando configuração de inércia. Prescrição intercorrente não configurada. IV. Dispositivo e tese Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada. Teses: Às execuções de cédula rural hipotecária aplica-se prazo prescricional trienal. Havendo suspensão legal em curso quando da vigência do CPC/2015, o termo inicial do prazo prescricional é definido pelo art. 1.056, afastando-se a sistemática do art. 921, § 4º. A manifestação do exequente antes do término do prazo prescricional afasta a configuração de inércia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. REFERÊNCIAS JURÍDICAS Legislação: Art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66); Lei nº 12.844/2013; Lei nº 13.001/2014; Medida Provisória nº 707/2015; Lei nº 13.340/2016; Lei nº 13.606/2018; Lei nº 13.729/2018; Arts. 921, §§ 1º e 4º, e 1.056 do CPC/2015; Art. 487, II, do CPC/2015 Jurisprudência: Incidente de Assunção de Competência nº 01/STJ; Súmula 106/STJ; AgInt nos EDcl no REsp 1.715.493/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14/09/2023; TJ-MG, Apelação Cível 00081776120108130778, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 12ª Câmara Cível, j. 27/02/2025; TJ-SE, AC 00043854920108250040, Rel. Des. Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, 2ª Câmara Cível, j. 30/09/2022; TJ-BA, Apelação 00013726820118050103, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, Terceira Câmara Cível, pub. 27/05/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001291-12.2016.8.05.0166, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ROBERTO VITOR DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, para, reformando-se a sentença apelada, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução, nos termos do voto do Eminente Relator. Salvador (BA), 20 de outubro 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator